Tribunal: STF
Processo: RE 1578051
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 280, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. BUSCA PESSOAL. MERO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do CPP, no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, determinou que "a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP". 2. No presente caso, a abordagem foi realizada em razão de o agente estar em via pública, em "atitude suspeita", pelo nervosismo demonstrado ao ver os policiais, o que não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem estar em " posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que ALISSON LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (Doc. 147).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (Doc. 207).



    Contra o acórdão, o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 215), o qual não foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 221).



    Interposto agravo, o Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro não o conheceu, mas concedeu a ordem, de ofício para “declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e as delas decorrentes, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que profira novo julgamento como entender de direito”(Doc. 268, fl. 9).



    O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 280).



    Irresignado, o MPBA interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, X, XLIII e LXI, da CF/88 (Doc. 285).



    Nas razões recursais, afirma que “havia fundadas razões para a busca pessoal, considerando-se que o recorrido apresentou concreto nervosismo, quando visualizou a guarnição policial, em local conhecido pelo tráfico de drogas” (Doc. 285, fl. 8).



    Argumenta que “uma pessoa que empreende fuga, ao visualizar a chegada da Polícia Militar em determinado local, transparece que porta algo ilícito, ou que possui mandado de prisão em seu desfavor. Convém ressaltar, que o recorrido ostenta contra si condenação anterior ao caso em exame – consoante consignado pelo Tribunal de Origem” (Doc. 285, fl. 17).



    Enfatiza que “não houve busca pessoal baseada em qualquer critério discriminatório. Conforme enfatizado, a atuação da Polícia decorreu de situação concreta, que demonstrou fundada suspeita de que a pessoa abordada trazia consigo 38 (trinta e oito) pinos de cocaína, 60 (sessenta) pedras de “crack” e dinheiro em espécie e ele empreendeu fuga, quando visualizou os agentes estatais” (Doc. 285, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para “restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a condenação do recorrido pelo cometimento do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006” (Doc. 285, fl. 17).



    O recurso foi admitido pelo STJ (Doc. 297).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 



    327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Destaca-se que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Estes foram os argumentos utilizados pelo STJ para anular as provas decorrentes da busca pessoal (Doc. 268, fls. 4-9):



    Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, concluiu que:



    [...]



    No presente caso, extrai-se da sentença (e-STJ fls. 325/329): "Extrai-se dos fólios, que no dia 23.08.2017, por volta das 18:00 horas, Policiais Militares realizavam diligências na localidade de Canjica, bairro da Federação, quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita, o que motivou a abordagem do mesmo. Realizada a busca pessoal, foram apreendidos 38 (trinta e oito) pinos de cocaína, 60 (sessenta) pedras de “crack”, além de dinheiro em espécie. Consta, ainda dos autos que durante a abordagem o Apelante recebeu uma chamada telefônica, supostamente efetuada pela esposa do mesmo, oportunidade em que declinou seu endereço. A guarnição então se deslocou para o endereço informado, no qual se encontrava Gilvania de Santana Ramos, esposa do Acusado, que ao ser questionada sobre a existência de drogas no imóvel, afirmou havia arremessado o restante em um container, dentro de uma mochila preta, contudo, envidadas buscas nada foi encontrado. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 51269206), pelo laudo de constatação (ID 51269206), pelo laudo definitivo (ID 51270480), bem como nos Termos de declarações, inexistindo qualquer hesitação sobre a configuração do crime.



    [...]



    Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada em razão de o agente estar em via pública, em "atitude suspeita", pelo nervosismo demonstrado ao ver os policiais, o que não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem estar em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".



    [...]



    Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada. Assinale-se que a análise sobre a subsistência de provas dissociadas das ora tidas como ilícitas compete à primeira instância, com base nos elementos carreados nos autos, quando da prolação de nova sentença. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e as delas decorrentes, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que profira novo julgamento como entender de direito.



    Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas decorrentes da busca pessoal não deve prosperar.



    No caso em análise, não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA, cuja ementa vai transcrita a seguir:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. [...] 



    8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobre representação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. [...]. 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. [...] 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da ‘porta de entrada’ no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: ‘Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal’.



    [...] 15. Na espécie, a guarnição policial ‘deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita’ e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta ‘atitude suspeita’, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) 



    Dito isso, no caso dos autos, extrai-se que, durante diligência realizada em localidade reconhecida pela intensa atividade de tráfico de entorpecentes, policiais militares observaram que o recorrido apresentava comportamento considerado suspeito. 



    Ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado demonstrou visível nervosismo.



    Na sequência, os agentes procederam à abordagem e apreenderam em poder do acusado 38 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, acondicionadas em porções individualizadas, além de quantia em dinheiro.



    Sobre o ponto, transcrevo trecho do acórdão do TJBA que bem definiu a situação posta aos autos (Doc. 207, fls. 6-8):



    Extrai-se dos fólios, que no dia 23.08.2017, por volta das 18:00 horas, Policiais Militares realizavam diligências na localidade de Canjica, bairro da Federação, quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita, o que motivou a abordagem do mesmo. Realizada a busca pessoal, foram apreendidos 38 (trinta e oito) pinos de cocaína, 60 (sessenta) pedras de “crack”, além de dinheiro em espécie. 



    Consta, ainda dos autos que durante a abordagem o Apelante recebeu uma chamada telefônica, supostamente efetuada pela esposa do mesmo, oportunidade em que declinou seu endereço. A guarnição então se deslocou para o endereço informado, no qual se encontrava Gilvania de Santana Ramos, esposa do Acusado, que ao ser questionada sobre a existência de drogas no imóvel, afirmou havia arremessado o restante em um container, dentro de uma mochila preta, contudo, envidadas buscas nada foi encontrado. 



    A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 51269206), pelo laudo de constatação (ID 51269206), pelo laudo definitivo (ID 51270480), bem como nos Termos de declarações, inexistindo qualquer hesitação sobre a configuração do crime. 



    A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, não merecendo prosperar a tese defensiva de inexistência de lastro probatório necessário à condenação. Isso porque vislumbra-se nos autos depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelos Policiais Militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se observa a seguir dos trechos extraídos da sentença : 



    [...]



    De acordo com a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. 



    A meu sentir, inexistem nódoas nos depoimentos e não vislumbro qualquer indicativo do interesse de graciosamente prejudicar o Apelante, logo, merecendo indiscutível valor como meio de prova capaz de sustentar a condenação, sem ferir a presunção de inocência. 



    Cediço, que o Policial, no exercício de sua função pública, goza da presunção juris tantum de legitimidade na sua atuação. Não é por serem policiais que estão impedidos de depor, possuindo seus depoimentos valor probante como das demais testemunhas, salvo prova em contrário, que não foi produzida neste caso. 



    Caso contrário, seria paradoxal adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem a tarefa de proteção da população e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo. 



    Ademais, nos casos de apuração do crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que participaram da investigação e da prisão do autor são de grande importância na formação probatória, tendo em vista a ausência de vítimas diretas e o temor provocado pelos traficantes em eventuais testemunhas. 



    Como se verifica, no caso em análise, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016).



    3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024)



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.



    3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024)



    PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS.



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes.



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2691606-BA), reestabelecendo, em consequência, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia na Ação Penal nº 0555218-45.2017.8.05.0001.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente